Tribunal: TJDFT
Processo: 0726996-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726996-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IGOR ARDELEANU MADALENA AGRAVADO: COOP HAB DE MAO DE OBRA TRAB E HAB SERV LEGIS DO DF E ENTORN, ROBINSON ADOLFO GONCALVES TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Igor Ardeleanu Madalena contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0031141-19.2010.8.07.0001, que indeferiu e reiteração do pedido de bloqueio de levantamento de valores de titularidade de Robinson Adolfo Gonçalves Teixeira, sócio da empresa executada, em processo que tramita no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, antes do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante sustenta que o processo tramita desde 2010, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença desde 2012, sem que tenha logrado êxito na satisfação do crédito, cujo valor atualizado, em junho de 2025, é de R$ 127.971,63. A empresa executada está inativa e seus sócios não possuem bens em seus nomes, sendo necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual permanece pendente há mais de três anos em virtude da não localização de um dos sócios. O agravante alega que descobriu, por meio de diligências, que o executado Robinson é credor de quantia expressiva (R$ 202.115,43) decorrente de condenação transitada em julgado no processo n.o 0802276-97.2017.8.20.5124/TJRN, já depositada judicialmente, com decisão autorizando seu levantamento. Argumenta que essa quantia representa a única oportunidade viável de satisfação do crédito exequendo, razão pela qual pleiteou a reserva dos valores até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido, sem apreciar devidamente a questão. No recurso, o agravante reitera a existência de risco concreto de frustração da execução, pois o executado teria indicado terceiro para efetuar o saque dos valores, o que, segundo sustenta, configura tentativa de ocultação patrimonial. Pleiteia, em caráter liminar, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o levantamento dos valores pelo executado até o julgamento do incidente de desconsideração, com expedição de ofício à Vara de origem do processo no TJRN. Por fim, requer o provimento do agravo para que o pedido de reserva dos valores seja deferido. Sem necessidade de preparo, considerando a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do levantamento de valores pertencentes ao executado Robinson Adolfo Gonçalves Teixeira, formulado no âmbito do cumprimento de sentença n.o 0031141-19.2010.8.07.0001, sob o fundamento de reiteração de pedido anteriormente apreciado. O agravante sustenta que os valores, já depositados judicialmente em processo diverso, representam a única via viável para a satisfação do crédito exequendo, especialmente diante da inércia da empresa executada e da ausência de bens em nome dos sócios, razão pela qual pleiteia que os valores sejam reservados até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado, mas ainda pendente de decisão. Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Examinando os autos, não vislumbro, neste momento, a presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela recursal de urgência. No caso concreto, embora seja compreensível a preocupação do exequente quanto à frustração do cumprimento da sentença, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda não foi decidido pelo juízo de origem. Trata-se de providência essencial para que se reconheça a responsabilidade patrimonial subsidiária dos sócios da empresa executada. Assim, inexistindo decisão que desconsidere a personalidade jurídica da devedora, não há base jurídica suficiente, neste momento, para impor medida constritiva diretamente sobre bens de pessoa física que ainda não figura formalmente como parte na execução. Ressalte-se, ainda, que o pedido de reserva dos valores já havia sido formulado e indeferido em 2022, tendo o agravante apenas reiterado o pleito em 2025, sem a superveniência de elementos novos que alterem substancialmente a situação fática ou jurídica dos autos. A simples constatação de que o executado possui crédito a levantar em outro processo não é suficiente, por si só, para justificar a suspensão da ordem de levantamento sem que se tenha ultrapassado a fase de admissibilidade e instrução do incidente de desconsideração. A adoção de medida acautelatória dessa natureza, com potencial de impedir o levantamento de valores de titularidade do executado reconhecidos judicialmente em ação distinta, sem prévia delimitação da responsabilidade patrimonial, revela-se excessivamente gravosa e desproporcional neste momento processual, podendo representar indevida restrição ao direito de propriedade, sem o devido respaldo legal. Nesse contexto, ausente o pressuposto da probabilidade do direito, não se justifica a concessão da tutela provisória pleiteada, sendo necessário aguardar a regular instrução e julgamento do incidente próprio para eventual redirecionamento da execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo-se por ora íntegra a decisão agravada. Ao agravado, para contrarrazões. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator